Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705777-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: KLIMFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento – Omissão – Inocorrência – Desprovido. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Não verifico da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Como se observa, a Decisão embargada foi clara ao afirmar não estarem presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A existência de uma suposta cláusula contratual de garantia de recebíveis em nada interfere nessa conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se as partes, a quais ficam advertidas quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Aguarde-se o prazo para Contrarrazões. Desembargador Eustáquio de Castro Relator